Tribunal: TJDFT
Processo: 0704835-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704835-86.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DOS SANTOS BRITO AGRAVADO: CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A, BUSINESS INTERMEDIADORA DE NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Defiro o pedido de inclusão do presente feito em pauta de julgamento por videoconferência a fim de que seja realizada sustentação oral pela advogada da parte agravante, nos termos do artigo 4o, § 2o da Portaria GPR 841/2021 deste Tribunal de Justiça. Indefiro o pedido de suspensão do processo. O atestado médico de ID 34401410 não comprova a realização parto, conforme exige o artigo 313, § 6o, do Código de Processo Civil, e já haveria transcorrido o prazo de 30 dias previsto nesse dispositivo legal Publique-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator